Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ART. 86 CAPUT DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2o DO CPC. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE LABORAL DO ALIMENTADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O pedido de concessão de efeito, a teor do Art. 1012, § 3o do CPC, deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e a sua distribuição ou, após a distribuição do recurso, em petição autônoma dirigida ao relator.
2. Nos termos do artigo 293 do CPC o réu poderia impugnar o valor atribuído à causa pelo autor, em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Observa-se que no caso em análise, o requerido/apelado não exerceu a faculdade que lhe cabia em tempo hábil, ocorrendo a preclusão em seu desfavor.
3. O artigo 292, em seu § 3o, assinala a possibilidade de o juiz corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando observar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. No entanto, no caso em análise, a questão do valor da causa não foi analisada no momento do recebimento da inicial, quando da análise do juízo de admissibilidade, de tal forma que operou-se, a preclusão pro judicato.
4. Verifica-se no caso em concreto, que a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, deve levar em conta o decaimento proporcional das partes, conforme preceitua o art. 86 caput do CPC. Nesse passo, permite-se corrigir a distribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando-se que o apelado sucumbiu apenas quanto à fixação de alimentos, sua sucumbência deve ser calculada sobre a condenação, ao importe de 10% sobre 12 parcelas da condenação, pelo critério do proveito econômico, previsto no art. 85, §2o do CPC.
5. A teor da jurisprudência do STJ, a concessão de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter de excepcionalidade, devendo perdurar somente para amparar o restabelecimento da vida do alimentado.
6. Das provas carreadas aos autos, denota-se que a ex-cônjuge se casou com 14 anos e permaneceu casada por cerca de 29 anos e se encontra desempregada. Fatos que induzem a crer que necessite de um tempo razoável para se colocar no mercado de trabalho.
7. Recurso conhecido e provido em parte.